Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720642-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES, HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, RONEY TANIOS NEMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAYARA RAQUEL SANTOS DURÃES e OUTRO contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0017035-18.2016.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu os pedidos dos agravantes. Na petição de ID n. 48290248, a advogada da parte agravada vem requerer a suspensão dos prazos processuais entre os dias 5 a 20 de julho de 2023 (em razão de gozo de férias), alegando ser a única patronesse constituída pelo apelante. Porém, sem razão. O prazo processual estabelecido para o advogado gozar férias é entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro de cada ano, conforme preceitua o art. 220 do CPC, no qual os prazos processuais são suspensos. No caso dos autos, não consta prazo processual a ser observado, uma vez que o presente recurso aguarda a homologação de acordo no primeiro grau. Assim sendo, indefiro o pedido requerido, pois não há previsão legal para suspensão de prazos a pedido do advogado, sobretudo para gozo de férias. Em razão da manifestação da parte autora lançada na petição de ID n.o 47718653, aguarde-se a homologação do citado acordo. Após, voltem-me conclusos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador